Tribunal: TJBA
Processo: 8004311-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8004311-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS PROPOSTA POR PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AINDA QUE ADJACENTE. IMPOSSIBILIDADE DE HAVER CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICA DEVE REGULAR A MATÉRIA EM ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. - É certo que, para a caracterização do consumidor por equiparação, deve-se reconhecer, necessariamente, a existência de relação de consumo adjacente, bem como a ocorrência de acidente de consumo típico, danoso a terceiros, o que não se verifica na situação sob análise. - A ação originária não envolve relação consumerista, mas possível responsabilização civil das demandadas, caso restem efetivamente comprovados os danos ambientais alegados pelos demandantes. - Improcedência do presente conflito de competência. Sala das Sessões, de de 2020. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA